Tribunal: TJSP
Processo: 1017377-97.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÉBITO POR LIGAÇÕES E SMS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – OCORRÊNCIA DE MERO ABORRECIMENTO – Débito legítimo. Falta de prova de que as cobranças tenham se dado de forma vexatória. Ausência de fatos que poderiam ensejar a ocorrência de abalo moral suscetível de reparação por meio de fixação

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÉBITO POR LIGAÇÕES E SMS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – OCORRÊNCIA DE MERO ABORRECIMENTO – Débito legítimo. Falta de prova de que as cobranças tenham se dado de forma vexatória. Ausência de fatos que poderiam ensejar a ocorrência de abalo moral suscetível de reparação por meio de fixação de indenização por danos morais. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017377-
97.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ADRIA CRISTINA
RODRIGUES, é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISSEGMENTOS NPL IPANEMA II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017377-97.2019.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No 30.505
APELAÇÃO No: 1017377-97.2019
COMARCA: FRANCA 4a V.C.
APELANTE: ADRIA CRISTINA RODRIGUES
APELADO:
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISSEGMENTOS NPL IPANEMA II
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Julieta Maria Passeri de Souza
OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA DE
DÉBITO POR LIGAÇÕES E SMS
IMPROCEDÊNCIA

PRETENSÃO
DE
REFORMA

DESCABIMENTO

OCORRÊNCIA DE MERO ABORRECIMENTO
Débito
legítimo. Falta de prova de que as cobranças tenham se dado de
forma vexatória. Ausência de fatos que poderiam ensejar a
ocorrência de abalo moral suscetível de reparação por meio de
fixação de indenização por danos morais. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Vistos...
Ação de obrigação de não fazer cumulada com
indenização por danos morais, julgada improcedente (fls.
159/162).
Inconformada,
a
autora
interpõe
recurso
de
apelação. Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença
pelo cerceamento de defesa, pois não produzidas as provas
hábeis à comprovação dos fatos afirmados. No mérito, defende
ter restado devidamente comprovado o recebimento de ligações
e mensagens de cobrança realizadas pelo réu. Assere que o
fato de atender ou não às ligações da ré pouco importa para
reconhecimento do dano alegado, porque o incômodo está no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017377-97.2019.8.26.0196 -Voto no
3
toque incessante e excessivo do celular, o que perturba o
sossego. Insiste que o réu abusa no direito de cobrança o
que, na esteira do quanto previsto no Código de Defesa do
Consumidor, reclama o reconhecimento do dano moral. Persegue,
nos aludidos termos, a reforma da r. sentença (fls. 164/173).
Tempestivo, desprovido de preparo ante a gratuidade
concedida e respondido, o recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
A preliminar é repelida.
Não há falar em cerceamento de defesa na hipótese
dos autos.
A solução da matéria controvertida prescindia mesmo
de dilação probatória.
A solução da matéria controvertida prescinde de
dilação probatória. A leitura atenta dos fatos afirmados na
petição
inicial
e a
análise
da
documentação
que
a
acompanha, bastam à solução da lide.
Oportuno lembrar que cabe ao magistrado “(...)
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”,
nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil em
vigor.
No mérito, respeitados os argumentos deduzidos pela
autora, a r. sentença não comporta reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017377-97.2019.8.26.0196 -Voto no
4
Não se observa abuso no direito de cobrança
exercido pelo réu.
Os prints de tela acostados às fls. 27/63 indicam o
recebimento de inúmeras ligações, dos mais diversos números.
Algumas foram atendidas pela autora, outras não.
Pois bem. Efetivamente não é possível identificar
se aludidas chamadas partiram de números de titularidade do
réu.
Se partiram, trata-se do exercício do direito de
cobrança que possui considerando a incontroversa condição de
devedora da autora.
Independentemente de a autora, segundo afirmado, já
ter noticiado a prepostos do réu a impossibilidade de
pagamento do débito, a informação não obriga o réu a desistir
da recuperação do seu crédito.
As mensagens de SMS copiadas na petição inicial,
bem como aquelas colacionadas às fls. 64, por sua vez, também
não se mostram abusivas.
O teor delas informa sobre a possibilidade de
cobrança judicial do crédito, o que igualmente adentra o
direito do réu, bem como sobre descontos para quitação do
valor em aberto.
Ilícito poderia haver se o modo de exercer a
cobrança expusesse a autora a vexame, ao ridículo,
transbordando em tom elevado para ofensas e adjetivações
pejorativas de sua condição de devedora, o que em tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017377-97.2019.8.26.0196 -Voto no
5
poderia causar dano moral passível de indenização.
Mas no caso não há relato de que os prepostos dor
réu foram além do normal na execução de sua atividade de
cobrança, tendo se limitado, como mencionado, a informar a
autora do que estava ocorrendo, das consequências jurídicas
da mora e da possibilidade de negociação para pagamento da
dívida.
Em outras palavras, a autora não se desincumbiu do
ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, pois
não foi capaz de provar que o réu teria extrapolado seu
direito legítimo de cobrança.
Nesse contexto, a r. sentença recorrida deve
permanecer intangível.
Enfim, com insucesso do recurso e dentro da nova
ordem processual com a aplicação do Código de Processo Civil
em vigor, faz-se necessária a majoração da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
Consoante determina o § 11, do artigo 85 do NCPC:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância os
honorários em 15% sobre o valor da causa, de rigor a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017377-97.2019.8.26.0196 -Voto no
6
majoração para 20% sobre o mesmo valor, nos termos da
legislação processual vigente, considerando maior tempo e
trabalho gastos para a solução da demanda.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, com a
majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil em vigor, observando-se, contudo, o
quanto previsto no artigo 98, §3o do aludido diploma legal.
WALTER FONSECA
RELATOR